Tribunal: TJDFT
Processo: 0730026-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONAL AO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. No caso, percebe-se que os réus foram condenados ao pagamento do valor dos honorários de advogado nos termos da regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC. 3.1. Ocorre que, em relação ao pedido formulado pela autora, os réus foram condenados à restituição dos valores recebidos em razão do negócio jurídico celebrado ente as partes, bem como à compensação dos danos morais no montante de R$ 10.000,000 (dez mil reais).
4. O valor da condenação é plenamente passível de apuração por meio de simples cálculos aritméticos. 4.1. Ademais, a fixação do valor dos honorários de advogado, de acordo com a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC não resulta em montante irrisório, tampouco excessivo, o que, em tese, admitiria a aplicação da norma estabelecida no art. 85, § 8o-A, do CPC.
5. Fixação do valor dos honorários de advogado em 10% (dez por cento) do montante da condenação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.